Tribunal: TJPA
Processo: 0802025-44.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802025-44.2023.8.14.0013

APELANTE: MARLON RANIERI DA COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). ABSOLVIÇÃO QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS E MANUTENÇÃO QUANTO À OUTRA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ABSOLVIÇÃO QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS E MANUTENÇÃO QUANTO À OUTRA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORES DO ART. 59 DO CP COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) e do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, contra sua companheira e seu enteado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: i) se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pela contravenção de vias de fato em relação a ambas as vítimas; ii) se restou configurado o crime de ameaça em desfavor de ambas as vítimas; e iii) se a dosimetria da pena deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Vias de Fato (vítima Gleiciane). A absolvição se impõe quando a própria vítima nega em juízo ter sofrido qualquer agressão física, e não há outros elementos probatórios (testemunhais ou periciais) que infirmem sua versão. A dúvida razoável sobre a materialidade da contravenção conduz à aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4. Vias de Fato (Vítima L.S.G.): A condenação é mantida quando o depoimento do adolescente, colhido em escuta especializada, confirma a agressão física (golpes de sandália). A contravenção de vias de fato se consuma com o contato físico ofensivo, sendo irrelevante a ausência de lesões aparentes.

5. Ameaça (Vítima L.S.G.): A absolvição pelo crime de ameaça é cabível quando a promessa de mal injusto e grave, descrita na denúncia, não é confirmada em juízo pela própria vítima, o que esvazia o potencial intimidatório da conduta e afasta elemento essencial do tipo penal.

6. Ameaça (Vítima Gleiciane): Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância. A confirmação em juízo de que o acusado prometeu agredi-la ("dar uma pisa"), em contexto de discussão e comportamento agressivo, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 147 do CP, por ser conduta idônea a causar temor.

7. Dosimetria da Pena: A exasperação da pena-base com fundamento em considerações genéricas e abstratas sobre a culpabilidade, personalidade e consequências do crime, sem apontar elementos concretos que extrapolem o tipo penal, é inidônea. Impõe-se o afastamento dos vetores negativados indevidamente e o redimensionamento das penas para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o acusado quanto à contravenção penal de vias de fato em relação à vítima Gleiciane Moreira de Souza e quanto ao crime de ameaça imputado ao adolescente L.S.G., redimensionando-se as penas remanescentes, mantida a condenação pelos delitos praticados em desfavor das demais vítimas.

Tese de julgamento
. A condenação por vias de fato exige prova segura do contato físico ofensivo, sendo insuficiente a mera narrativa desacompanhada de confirmação judicial. Para a configuração do crime de ameaça, é imprescindível a demonstração de potencial intimidatório sério e concreto, especialmente reconhecido pela própria vítima. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta, sendo vedada a exasperação da pena-base com base em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 147; LCP, art. 21; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 1000815-15.2024.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13/08/2024, publicado em 16/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.940.593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022;
STJ, HC nº 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
MARLON RANIERI DA COSTA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção pelo crime de ameaça (art. 147, do CPB) e 02 (dois) meses de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP), a ser cumprida em regime inicial aberto domiciliar.

Consta da
denúncia
, ID 30666267, que no dia 28 de junho de 2023, por volta das 9h15min, na Vila Santa Rosa, nas proximidades do Mercadinho Capixaba, no município de Capanema/PA, o acusado
Marlon Ranieri da Costa Silva
teria ameaçado de mal injusto e grave Gleiciane Moreira de Souza, sua companheira, e Lucas de Souza Garrido, seu enteado, adolescente.

Segundo a peça acusatória, o acusado teria acordado a companheira de forma agressiva, passando a ofendê-la verbalmente com xingamentos e a ameaçá-la, afirmando que lhe daria uma “pisa”. Na sequência, diante da intervenção do filho da vítima, o acusado também teria ameaçado o adolescente, dizendo que iria matá-lo caso não se retirasse do local.

Ainda conforme narrado, a Polícia Militar foi acionada e conduziu todos à delegacia, ocasião em que foi encontrada em poder do acusado a quantidade aproximada de 29g de substância semelhante à maconha.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática das ameaças, admitindo apenas que a substância entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal.

Tais condutas, segundo o Ministério Público, configuram os crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), vias de fato (art. 21 da LCP), todos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além do crime encartado no art. 28, caput, da Lei n° 11.343/2006, todos na forma do art. 69, do CP.

Em ID 30666269, recebida a denúncia em 31/07/2023.

Em ID 30666310, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/06/2025;

Na
sentença
de ID 30666318, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o apelante do crime tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e condenando-o pela prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal, sob a égide da Lei Maria da Penha e art. 21, da LCP.

Em
razões recursais
, ID 30666326, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em
contrarrazões
, ID 30666329, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 33241260, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento, contudo recomenda que seja realizada a revalorização das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP)

Neste particular, a pretensão recursal reside na alegada insuficiência de provas quanto à prática de vias de fato.

A controvérsia devolvida a esta instância demanda a análise individualizada da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente porque os fatos imputados envolvem mais de uma vítima, com versões distintas quanto à dinâmica dos acontecimentos.

Em ID 30666311, o policial militar
Rafael Farias de Lima
declarou em juízo não se recordar da situação, não contribuindo com elementos concretos acerca da ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

No mesmo ID 30666311, o policial militar
Ítalo Sousa Lima
afirmou que a guarnição recebeu chamado via NIOP informando que um menor teria ligado relatando agressão contra sua mãe. Disse que, ao chegarem ao local, foram informados de que o acusado estaria em um bar, onde foi localizado portando substância entorpecente. Ressaltou, contudo, não se recordar se a mãe ou a criança apresentavam ferimentos, limitando-se a confirmar que o acionamento policial ocorreu em razão de notícia de agressão, sem constatação objetiva no local.

Em ID 30666312, a vítima
Gleiciane Moreira de Souza
declarou que vive maritalmente com o acusado e que, no dia dos fatos, ele havia ingerido bebida alcoólica e iniciou uma discussão, afirmando expressamente que em nenhum momento ele triscou a mão nela. Relatou que o acusado disse que iria lhe dar uma “pisa”, mas que não chegou a agredi-la fisicamente. Acrescentou que houve xingamentos, discussão e que o filho Lucas chegou a chamar o acusado para a “porrada”. Declarou, ainda, que pretende continuar morando com o acusado, pois possuem uma filha em comum.

Em
ID 30666314
, em escuta especializada, o adolescente
L.S.G.
, então com 17 anos, declarou que o padrasto batia tanto em sua mãe quanto nele próprio, afirmando que no dia dos fatos foi agredido com uma sandália, o que o levou a chamar a polícia ao ver a mãe chorando. Embora o depoimento mescle relatos pretéritos com o episódio em apuração, há referência direta à agressão sofrida pelo próprio adolescente no contexto do fato.

Por fim, em
ID 30666315
, o acusado declarou que convive com Gleiciane, negou ter batido na companheira, admitindo apenas a existência de discussão. Reconheceu que já deu uma “chinelada” no enteado como forma de corretivo, afirmando que, no dia dos fatos, havia ingerido bebida alcoólica. Negou ter ameaçado o enteado de morte, sustentando que houve ameaças recíprocas no contexto da discussão.

Passo à individualização da contravenção penal de vias de fato em relação às vítimas.

Quanto à vítima
Gleiciane Moreira de Souza
, o conjunto probatório não autoriza a manutenção da condenação. A própria ofendida declarou em juízo que não sofreu qualquer agressão física no dia dos fatos, afirmando que o acusado não a tocou. Tal versão não foi infirmada por outros elementos seguros, inexistindo confirmação policial ou prova técnica que indique contato físico ofensivo. Subsiste, portanto, dúvida razoável quanto à materialidade da contravenção, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Diversamente, em relação ao adolescente
L.S.G.
, a prova se mostra suficiente para sustentar a condenação. O adolescente declarou, em escuta especializada, que foi agredido fisicamente pelo padrasto, relatando golpes com sandália. Para a configuração da contravenção prevista no art. 21 da LCP, é irrelevante a ausência de resultado lesivo, bastando o contato físico ofensivo, o que resta evidenciado no caso.

Assim, mantém-se a condenação por vias de fato exclusivamente em relação a L.S.G.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA EM DESFAVOR DE LUCAS DE SOUZA GARRIDO

No que concerne à imputação de ameaça contra o adolescente L. de S. G, a prova judicializada não sustenta a condenação.

A narrativa da denúncia atribui ao acusado a frase “se você não for embora, eu vou matar você”. Contudo, em Juízo, tanto Gleiciane (ID 30666312) quanto o próprio adolescente (ID 30666314) não confirmaram a existência de ameaça de morte. O adolescente, inclusive, afirmou não se recordar de tal ameaça específica. Os tribunais têm decidido que, para a configuração do crime de ameaça, a promessa de mal injusto e grave deve ser séria e com potencial intimidatório, no caso as próprias vítimas não confirmaram o teor da ameaça proferida contra o adolescente.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000815-15.2024.8.11 .0015

APELANTE: JOSE INACIO BORGESAPELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA AGRAVADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1) DO CRIME DO ARTIGO 24-A, DA LEI N. 11.340/2006 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) E ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – TRANSGRESSÕES REITERADAS DA ORDEM JUDICIAL DE AFASTAMENTO; 2) DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 147, C/C O ARTIGO 61, II, F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CABIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO – POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADO – INTENSO TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O descumprimento consciente e reiterado das medidas protetivas de urgência, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do artigo 24-A, da Lei n . 11.343/2006.
Para o reconhecimento do delito tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta amedrontada diante das ameaças contra ela proferidas, de modo que a mera intimidação ou adoção de atitudes agressivas não caracteriza, por si só, o elemento subjetivo necessário à configuração do delito de ameaça
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10008151520248110015, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024) (Grifei).

Ausente a confirmação judicial da ameaça grave descrita na peça acusatória, resta comprometido elemento essencial do tipo penal, qual seja, a idoneidade da conduta para incutir temor sério e concreto na vítima.

Nesse contexto, impõe-se a absolvição do acusado quanto ao crime de ameaça em desfavor de L. de S. G, com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP.

DO CRIME DE AMEAÇA EM DESFAVOR DE GLEICIANE MOREIRA DE SOUZA

Diversamente do que ocorre em relação ao adolescente, a imputação de ameaça contra
Gleiciane Moreira de Souza
encontra respaldo suficiente na prova oral.

A vítima declarou, em Juízo (
ID 30666312
), que o acusado, após ingerir bebida alcoólica, passou a xingá-la e afirmou que lhe daria uma “pisa”, em contexto de discussão acalorada e comportamento agressivo. Embora tenha negado agressão física, a própria ofendida reconheceu o teor intimidatório da conduta, tanto que relatou o episódio às autoridades e chegou a pleitear medidas protetivas.

No âmbito da violência doméstica e familiar, a jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando coerente com o contexto fático e não infirmada por prova segura em sentido contrário. No caso, a ameaça verbal, considerada dentro da relação íntima de convivência, mostra-se idônea e apta a causar temor, preenchendo os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Assim, mantém-se a condenação quanto ao crime de ameaça praticado contra Gleiciane Moreira de Souza.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Reconhecida a absolvição parcial, impõe-se o redimensionamento das penas.

CRIME DE AMEAÇA – VÍTIMA GLEICIANE

Na primeira fase, a sentença valorou negativamente circunstâncias judiciais com fundamentação genérica, especialmente quanto à culpabilidade, personalidade e consequências extrapenais, sem indicação de elementos concretos que extrapolem aqueles inerentes ao tipo penal. Tal fundamentação não se mostra idônea para exasperação da pena-base. Vejamos:

“(...)
CULPABILIDADE
:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a praticar vias de fato nem tampouco ameaçar sua ex-companheira e seu enteado.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
:
Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
:
As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
:
No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
:
Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
:
Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
:
sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
:
em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

QUANTO À VÍTIMA GLEICIANE MOREIRA DE SOUZA:

Assim,
para o crime de AMEAÇA
, fixo a
pena base
em
03 (três) meses de detenção
.

Em
segunda

e
terceira fases
, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 03 (três) meses de detenção, até o presente momento
.

Para a contravenção de VIAS DE FATO
, fixo a
pena base
de
01 (um) mês de prisão simples
.

Em
segunda

e
terceira fases
, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 01 (um) mês de prisão simples, até o presente momento
.

QUANTO À VÍTIMA LUCAS DE SOUZA GARRIDO
:

Assim,
para o crime de AMEAÇA
, fixo a
pena base
em
03 (três) meses de detenção
.

Em
segunda

e
terceira fases
, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 03 (três) meses de detenção, até o presente momento
.

Para a contravenção de VIAS DE FATO
, fixo a
pena base
de
01 (um) mês de prisão simples
.

Em
segunda

e
terceira fases
, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 01 (um) mês de prisão simples, até o presente momento
.

Deixo de proceder ao somatório do quantitativo, haja vista a autonomia entre as penas de prisão simples e detenção, sendo vedado o somatório, pelo que

as torno definitivas em

06 (seis) meses de detenção
e
02 (dois) meses de prisão simples
,

na esteira da jurisprudência dominante: (...)”

A
culpabilidade
foi valorada negativamente com base em argumentos comuns a qualquer infração penal dolosa, e as chamadas “consequências extrapenais sérias” não foram demonstradas por elementos objetivos constantes dos autos, inexistindo prova de abalo psicológico extraordinário que justifique a majoração.

A fundamentação de que o réu "podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la" é inerente à própria estrutura do crime e ao juízo de reprovabilidade da conduta, não servindo para majorar a pena-base.

A afirmação de que o réu possui personalidade "inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra" é uma ilação genérica, desprovida de elementos concretos ou laudos técnicos que a sustentem.

O abalo psíquico é uma consequência natural do crime de ameaça, inerente ao tipo penal. Para que essa circunstância seja valorada negativamente, seria necessária a demonstração de um dano que extrapolasse a normalidade do delito, o que não ocorreu.

Dessa forma, afastadas as valorações negativas indevidamente aplicadas, a pena-base deve ser
fixada no mínimo legal
para o crime de ameaça remanescente, com o consequente redimensionamento da pena final.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase
, inexistindo causas de aumento ou diminuição torno definitiva a pena em
01 (um) mês de detenção
.

VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP) – VÍTIMA L.S.G.

Também aqui não subsistem fundamentos concretos para exasperação da pena-base.

Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal, em
15 (quinze) dias de prisão simples
.

Na
segunda fase
inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, tornando-a definitiva em
15 (quinze) dias de prisão simples.

Tratando-se de penas de
natureza diversa
(detenção e prisão simples),
não há somatório
, devendo ser preservada a autonomia das reprimendas.

Considerado o quantum final das penas e as circunstâncias do caso,
mantém-se o regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da prática de infração penal no contexto de violência doméstica, com grave ameaça, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
20

de março

de 2026
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 23/03/2026